Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711787-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO JUNIOR LOPES DA SILVA AGRAVADO: ROBERTA MELLYSSA SILVA MORAIS DECISÃO O agravante-réu não efetuou o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. Analisados os autos originários, constata-se que o agravante-réu é servidor público da ABIN e aufere renda bruta de R$ 9.364,17 e líquida de R$ 6.187,69 (id. 72004543, pág. 3), circunstâncias que não são condizentes com a declaração de insuficiência de recursos, na acepção legal, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, para concessão do benefício postulado. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante-réu para efetuar o preparo do recurso em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora